Tribunal: STF
Processo: Rcl 72091
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 793 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Agamenon de Castilho Ribeiro, em face de decisão proferida pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo n. 5691340-25.2024.8.09.0000, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE n. 855.178 (Tema n. 793 da Repercussão Geral).



    2. O reclamante alega que “a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em decisão proferida pelo relator, negou a segurança pleiteada sob o argumento de que o reclamante se encontrava inserido na fila do Complexo Regulador Estadual (CRE) e que sua situação não configurava urgência ou emergência, entendendo que não houve violação de direito líquido e certo” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE VAGA PARA CIRURGIA ELETIVA. FLUXO DA REGULAÇÃO DE VAGAS. COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL (CRE). OBSERVÂNCIA À FILA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 



    1. O mandado de segurança se consubstancia em instrumento constitucional colocado à disposição da pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, quando não amparado por outros remédios constitucionais, conforme definem os artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 12.016/09. 



    2. A Regulação do Acesso à Assistência efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão por meio de atendimentos às urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem necessários, é realizado pelo Complexo Regulador Estadual (CRE), que tem a função de regular e/ou intermediar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a demanda e os serviços ofertados. 



    3. Não compete ao Poder Judiciário determinar quais pacientes estão em condições melhores ou piores e reordená-los nas filas de espera, especialmente quando não há indícios de que a saúde ou a vida deles esteja em perigo iminente, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, do interesse público e da solidariedade. SEGURANÇA DENEGADA.”.



    Anota que a parte autora que “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afronta o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca do direito fundamental à saúde, bem como viola diretamente os preceitos constitucionais estabelecidos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que garantem a saúde como direito de todos e dever do Estado” (fl. 2, e-doc. 1).



      Sustenta que “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi omissa ao não reconhecer a mora e a urgência da realização do procedimento, em violação ao Enunciado 93, que estabelece claramente a obrigação do Estado em agir quando o prazo de 180 dias é ultrapassado” (fl. 3, e-doc. 1). 



      Pede a concessão da justiça gratuita.



      Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e no mérito, a procedência desta ação para que seja cassada a decisão reclamada.



     É o relatório. DECIDO. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada no RE n. 855.178 (Tema n. 793 de Repercussão Geral) que, 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    4. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Câmara Vível do TJGO, no julgamento de mandado de segurança. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente